Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. BOLETO. QUITAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. PAGAMENTO NÃO EFETIVADO JUNTO AO BANCO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois não participou dos fatos narrados, sobretudo porque o boleto em questão não foi por ele emitido. Aduz, ainda, a incompetência do Juizado em razão da necessidade de denunciar à lide o real beneficiário da transação (PAGSEGURO), em razão da fraude perpetrada por terceiro. No mérito, alega que o banco não cometeu ato ilícito pois não foi o responsável pela emissão do boleto supostamente fraudado e não teve nenhuma participação nos fatos narrados pela autora e, por isso, não há que se falar em declaração de quitação do débito.

3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4) Preliminar - No que toca à preliminar agitada pela parte ré/recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora/recorrida lhe atribui a responsabilidade pelos danos suportados, tanto pela alegada falha no serviço quanto pelas cobranças que entende indevidas e, ainda, pela falta de suporte após ter comunicado o pagamento que acreditava ter realizado regularmente, certo que lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

5) Preliminar de inadequação do rito sumaríssimo: o recorrente também sustenta que o caso demandaria intervenção de terceiro (denunciação da lide), qual seja o fraudador beneficiário do pagamento, o que não seria possível no âmbito dos juizados especiais diante de expressa vedação legal (art. 10 da Lei 9.099/95). Concluo, contudo, que tal pretensão não se trata de impedimento para a continuidade do feito no âmbito deste rito especial, pois o recorrente poderá, futuramente, caso condenado em obrigação de pagar, ingressar com demanda regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, tendo, inclusive, maiores condições técnicas e operacionais para a sua identificação do que a autora. Preliminar rejeitada.

6) A despeito de o recorrente argumentar que não teve participação na fraude do boleto emitido, é certo que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Isto porque tal situação caracteriza fortuito interno, o qual não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos consumidores.

7) Frise-se que a instituição bancária ré constava como emissora do boleto fraudado (ID 20112824), documento este que, no seu texto, continha com exatidão todos os dados referentes ao objeto do contrato de financiamento (nome do beneficiário, valor do documento, indicação da parcela e data do vencimento), não sendo exigível da autora que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha, principalmente diante da identidade de valores entre os débitos (R$ 1.100,86).

8) Incontroversa a fraude perpetrada por terceiros, com emissão/envio de boleto para pagamento da mensalidade referente ao mês de março de 2020 (23a parcela). No particular, importante salientar que o boleto fraudado continha os dados corretos do consumidor, fora recebido via whatsapp (ID 20112823 – pág. 6), por meio de contato telefônico indicado pelo próprio banco, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do requerente ao efetuar o pagamento do documento fraudado.

9) Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.

10) Ademais a fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade da recorrente, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança na emissão/envio de boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, Art. 14, I e II).

11) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12) Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

13) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.